Tribunal: TJPA
Processo: 0804509-87.2019.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804509-87.2019.8.14.0040

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LEI MUNICIPAL QUE PROÍBE INTERRUPÇÃO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PRETENSÃO DE TUTELA INIBITÓRIA COM DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. INTERESSE PROCESSUAL CONFIGURADO. SENTENÇA QUE REITEROU FUNDAMENTO JÁ AFASTADO EM DECISÃO ANTERIOR TRANSITADA EM JULGADO. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA E AO CONTRADITÓRIO. NULIDADE RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame.

1.

Recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu ação proposta por concessionária de energia elétrica, ao argumento de ausência de interesse processual e inadequação da via eleita, sob o fundamento de impossibilidade de controle de constitucionalidade.

II. Questão em discussão.
2. A controvérsia consiste em verificar: (i) se há interesse de agir da autora ao pleitear tutela inibitória contra eventual aplicação de sanções previstas na Lei Municipal nº 4.331/2007; (ii) se a sentença poderia reiterar fundamento já afastado por decisão anterior transitada em julgado, que reconheceu a competência do juízo e a possibilidade de análise incidental da constitucionalidade.

III. Razões de decidir.
3. O pedido não veicula controle concentrado de constitucionalidade, mas tutela inibitória com declaração incidental (controle difuso), havendo interesse de agir diante do risco de sanção administrativa.
4. A decisão anterior da Corte, transitada em julgado, fixou a competência do juízo e a legitimidade da pretensão, operando coisa julgada formal e material.
5. A sentença recorrida incorre em nulidade absoluta ao: (i) contrariar acórdão anterior vinculante; (ii) acolher fundamento não suscitado em contestação, sem oportunizar contraditório (art. 10, CPC).

IV. Dispositivo e tese.
6. Recurso de apelação provido. Sentença cassada. Determinado o retorno dos autos ao primeiro grau para regular processamento.
Tese de julgamento: "Configura nulidade absoluta a sentença que, em afronta à coisa julgada e sem observância do contraditório, extingue processo sob fundamento já afastado por decisão anterior transitada em julgado, quando presente interesse processual e cabível a análise incidental de constitucionalidade em sede de controle difuso."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXXV; 97; CPC/2015, arts. 10, 141, 485; Lei nº 4.331/2007 (Município de Parauapebas).

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação e lhe dar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada aos vinte a vinte e nove de outubro do ano de dois mil e vinte e cinco..

Turma julgadora: Desembargadores Roberto Gonçalves de Moura (Relator), Célia Regina de Lima Pinheiro (Vogal) e Alda Gessyane Montero de Souza Tuma (Vogal).

Julgamento presidido pela Exma. Desembargadora Ezilda Pastana Mutran.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Cuida-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

contra a sentença

prolatada pelo Juízo de Direito de Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas (id. 27422432) que, nos autos do
AÇÃO DECLARATÓRIA, CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER
, requerida em desfavor do
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS
, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos seguintes termos, “verbis”:

Assim, acolho a preliminar arguida em sede de contestação e, consequentemente, julgo extinto o processo sem resolução do mérito, diante da ausência de interesse processual, luz do disposto nos arts. 485, VI c/c 330, III, do CPC.

Condeno o autor nas custas processuais e honorários advocatícios que fixo Fica a parte requerente advertida de que as custas processuais deverão ser pagas no prazo de 15 dias, porquanto na hipótese de não pagamento no prazo legal, o crédito correspondente será encaminhado para inscrição em dívida ativa, e sofrerá atualização monetária e incidência dos demais encargos legais pela Secretaria de Estado da Fazenda. (art. 46 da Lei Estadual 8.328/2015).

Intimem-se.

Após trânsito em julgado, arquivem-se.

Insatisfeitos, a empresa autora e o réu opuseram embargos de declaração (ids.27422422 e 27422425, respectivamente), sendo corrigida, no id. 27422432, a sentença apenas quanto ao erro material, passando a constar nela o seguinte trecho: “que fixo em 10% do valor da causa.”

Irresignada, a autora interpôs o presente recurso de apelação (id. 27422433), relatando que, na origem, trata-se de ação que versa sobre tutela inibitória com pedido incidental de declaração de inconstitucionalidade, visando impedir a imposição de sanções administrativas e multas aplicadas pelo Município com base em Lei Municipal, o que afastaria a alegação de pretensão de controle concentrado.

Aduziu que a decisão de primeiro grau incorreu em cerceamento de defesa, pois o juízo arguiu, de ofício, a preliminar de ausência de interesse processual, sem que o Município apelado tenha indicado tal preliminar em sua argumentação na contestação e sem que tenha oportunizado à autora se manifestar sobre isso, em violação ao art. 10 do CPC.

Alegou também que os embargos de declaração opostos pela empresa autora não foram apreciados na sentença integrativa que decidiu apenas os embargos opostos pelo Município, caracterizando violação ao art. 93, IX, da CF e ao art. 10 do CPC.

No mérito, sustentou que a lei municipal é inconstitucional em razão da matéria tratada versar sobre competência privativa da União, razão pela qual recorreu ao Judiciário pleiteando a imposição de obrigação de não fazer ao Município réu, sendo, contudo, surpreendida com a sentença de extinção da lide sem resolução de mérito.

Postulou a reforma integral da sentença, com o regular processamento da demanda no primeiro grau para análise do pedido de tutela inibitória e, de forma incidental, da constitucionalidade da Lei Municipal nº 4.331/2007.

Contrarrazões constantes do id. 27422439 em que se sustenta a manutenção da sentença na integralidade.

Os autos vieram distribuídos à minha relatoria.

Recebi o recurso no seu duplo efeito (id. 27455225).

A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e provimento recursal (Id. 29354873).

É o relatório.

VOTO

VOTO.

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço o presente recurso de apelação cível e passo ao seu julgamento.

Verifico que o tema do embate jurídico se restringe à existência de interesse processual ou não da empresa autora na declaração de inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 4.331/2007, a qual estabelece proibições à interrupção do fornecimento de energia elétrica em determinados dias, prevendo sanções à concessionária de energia em caso de descumprimento.

Conforme consignado nos autos, o pedido formulado na petição inicial não se refere a controle concentrado de constitucionalidade, mas, sim, à tutela inibitória, com a finalidade de impedir que o Município de Parauapebas aplique sanções à apelante com base na referida legislação municipal, com declaração incidental de sua inconstitucionalidade, no contexto de controle difuso.

Importa destacar que esta controvérsia já foi apreciada anteriormente por esta Corte de Justiça, no julgamento do recurso de apelação anterior (id. 4922782), quando foi cassada sentença anterior de extinção por suposta incompetência do juízo, fixando expressamente que o juízo singular possui competência para conhecer da demanda e que cabe a ele enfrentar a questão de mérito, inclusive decidindo
incidenter tantum
a constitucionalidade da Lei Municipal nº 4.331/2007. Tal decisão transitou em julgado, operando a coisa julgada formal e material sobre a questão.

Apesar disso, a nova sentença de piso, ora recorrida, reincide na tese de que a pretensão da parte autora seria incompatível com o controle de constitucionalidade, que, no caso, é difuso, invocando jurisprudência alheia ao contexto concreto, e acolhe preliminar não arguida pela parte ré em sua contestação, violando o art. 10 do CPC.

Assim, a sentença incorre em nulidade absoluta, tanto por afrontar a coisa julgada e a autoridade do acórdão anterior quanto por decidir com base em fundamento não suscitado, sendo imperiosa a sua cassação.

Ademais, inexistindo pedido de declaração genérica de inconstitucionalidade, mas, sim, pretensão de abstenção de conduta sancionatória, há evidente interesse de agir, pois a parte demonstra risco iminente de lesão a direito seu.

Portanto, a sentença deve ser anulada, haja vista o reconhecimento do interesse processual da apelante e a legitimidade do juízo de primeiro grau para o exame da causa, inclusive quanto ao pedido de tutela inibitória, com eventual análise incidental da constitucionalidade da norma impugnada.

DISPOSITIVO.

Posto isso, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pela autora, cassando a sentença guerreada e determinando o retorno dos autos ao 1º grau para o seu regular processamento.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 31/10/2025